Tribunal: STF
Processo: RHD 141
Classe: RHD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



           Vistos.



           Trata-se de recurso ordinário em habeas data interposto por João Batista do Nascimento contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual se negou provimento ao agravo interno, mantendo na íntegra os fundamentos da decisão agravada.  



           Transcrevo o teor do julgado em questão:  



           “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA AERONÁUTICA. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. NECESSIDADE DE PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 2 DO STJ. 



           I - O presente feito decorre de habeas data impetrado em face do Comandante da Aeronáutica, a quem atribui o dever de fornecer dados existentes nos arquivos do serviço de inteligência, posto que, com o histórico militar, não vieram esses dados, para provar a natureza política do ato de exclusão dos quadros da Aeronáutica, como requerido pela Comissão de Anistia em revisão de portarias.



           II - A parte impetrante requereu, por isso, a concessão da ordem, determinando ao impetrado o fornecimento das informações pleiteadas. Nesta Corte, a ordem foi denegada. 



           III - Pois bem, o impetrante visa obter informações supostamente sob sigilo que estariam nos bancos de dados da Aeronáutica, para apresentação na comissão de anistia, sendo certo que não formulou requerimento ao órgão competente. 



           IV - Nos termos do art. 8º, parágrafo único, I, da Lei n. 9.507/97, a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão. 



           V - Nesse sentido, a Súmula n. 2/STJ, segundo a qual "Não cabe habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa". 



           VI - O art. 10 da Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997, por sua vez, estabelece que a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei. 



           VII - Dessa forma, ausente elemento indispensável à impetração (prova documental pré-constituída da recusa ao fornecimento das informações, se existentes), é de rigor o indeferimento liminar. 



           VIII - Por outro lado, ainda que assim não fosse, consoante se verifica dos documentos juntados aos autos, o órgão competente para o requerimento seria a Organização Militar ou a Diretoria de Pessoal, não o Comandante da Aeronáutica, o que implicaria a extinção do feito por ilegitimidade passiva. 



           IX - Agravo interno improvido” (eDoc. 37).  



           Narra o recorrente que impetrou habeas data com o fito de se obter documentos existentes nos arquivos do serviço de inteligência, junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de provar a natureza política do ato de exclusão dos Quadros da Aeronáutica, como requerido pela Comissão de Anistia em procedimento de revisão de Portarias.



           Essa é a razão pela qual se insurge neste recurso, pleiteando o seu provimento para reformar o acórdão recorrido, que manteve o indeferimento liminar da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, “devendo ser assim, prestada a justa tutela jurisdicional, qual seja, determinar que o Impetrado forneça as informações requeridas” (fl. 15, eDoc. 41).



           A d. Advocacia-Geral da União apresentou suas contrarrazões para pleitear o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido (eDoc. 58).



           É o relatório. Decido.



           O recurso não merece prosperar.



           Com efeito, consoante se vislumbra do voto condutor do acórdão impugnado,  



           “[nos] termos do art. 8º, parágrafo único, I, da Lei n. 9.507/97, a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão. 



           (...)



           O art. 10 da Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 1997, por sua vez, estabelece que a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei. 



           Dessa forma, ausente elemento indispensável à impetração (prova documental pré-constituída da recusa ao fornecimento das informações, se existentes), é de rigor o indeferimento liminar” (grifos nossos). 



           Tem-se, portanto, que o julgado emanado do STJ não evidencia constrangimento ilegal, já que a sua compreensão se ajusta integralmente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.507/97, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (RHD nº 128/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/21). 



           Perfilham esse entendimento: 



           “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual” (HD nº 108-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/11/19).  



           “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



           1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.



           2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’.



           Agravo regimental não provido” (HD nº 87-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10).  



           Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.  



           Publique-se.



           Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente